Tribunal: TJES
Processo: 0004904-17.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004904-17.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O fato ocorreu em supermercado no município de Serra/ES, com subtração de mercadorias no valor de R$ 123,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante do reduzido valor do bem subtraído; (ii) revisão da dosimetria da pena, com possível alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige requisitos cumulativos, não preenchidos no caso concreto, haja vista os antecedentes e a reincidência do réu, demonstrando relevante grau de reprovabilidade e periculosidade social da conduta.
4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. O prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal não se aplica para desconsideração de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado pelo STF.
5. Mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, dada a reincidência do réu e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, cuja ausência, em razão da reincidência e maus antecedentes do réu, afasta sua incidência."

"A existência de condenações anteriores transitadas em julgado autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, independentemente do transcurso do prazo previsto no art. 64, I, do CP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 155, caput; 33, § 2º, “c”; 59 e 64, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 207471/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2022.

STJ, AgRg no AREsp 1116974/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/08/2017.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0004904-17.2023.8.08.0048

APELANTE: : FLAVIO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e SUPERMERCADO CARONE DE LARANJEIRAS

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FLÁVIO SOARES DOS SANTOS,
visando à reforma da respeitável sentença registrada no Id. 12308515, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra. Na decisão, o apelante foi condenado, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, no Id. 12308517, apresentou razões recursais, pleiteando a reforma da sentença com o reconhecimento do princípio da insignificância, em virtude do reduzido valor do bem subtraído, e, por conseguinte, a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes na primeira fase do cálculo, sustentando que não é mais possível o reconhecimento da reincidência. Requer, assim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. 12308522, manifestando-se pelo total desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID. 0004904-17.2023.8.08.0048 pugnando em mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra
a peça acusatória que, no dia 23 de junho de 2023, por volta das 09h59min, no supermercado “Carone”, localizado na Av. Eudes Scherrer, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o ora apelante subtraiu para si 02 (duas) peças de carne e 01 (uma) peça de peixe.

Narra ainda que
, Flávio Soares Dos Santos, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, na posse de uma mochila, se dirigiu ao aludido estabelecimento. Ao acessar a parte interna do estabelecimento, passou a subtrair as mercadorias desejadas; as colocou dentro da mochila, sendo: 02 (duas) peças de carne, fraldinha, e 01 (uma) peça de peixe, cujo valor total era de R$ 123,10 (cento e vinte e três reais e dez centavos).

Consta nos autos que, a
fim de ludibriar sua verdadeira intenção, o denunciado pegou um pacote de biscoito, passou pelo caixa e pagou por ele, porém, não pagou pelos produtos colocados na mochila.

Consta ainda que, toda ação delituosa foi flagrada por funcionária do estabelecimento, através do sistema de videomonitoramento do estabelecimento.

Revelam os autos que, ao ser verificado que o denunciado saía do supermercado, sem pagar pelas mercadorias, a funcionária o abordou já pelo lado de fora do supermercado,
m
omento em que o denunciado confirmou que estava na posse das mercadorias subtraídas. Logo após, foi acionada a Polícia Militar.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente demonstradas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 17/21, do Auto de Apreensão de fls. 11/12, do Auto de Restituição de fl. 13, bem como pelo Relatório Final de fls. 27/31. Ademais, corroboram a tese acusatória os depoimentos das testemunhas Francisca Maria da Silva, do policial militar Adriano Octavio Alcântara da Silva e do policial militar Rodrigo de Oliveira Santos (conforme Id. 12308515), os quais confirmaram integralmente os fatos narrados na exordial acusatória.

Soma-se a isso a confissão extrajudicial do réu, prestada na fase inquisitorial, a qual, embora não ratificada em juízo em virtude de sua ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento — oportunidade em que foi decretada sua revelia —, reforça o conjunto probatório constante dos autos.

I – D
O PEDIDO DA ABSOLVIÇÃO

A d. defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sustentando a absolvição do réu com fundamento na irrelevância penal do fato, em razão da baixa lesividade do ilícito praticado.

Consta nos autos que o valor total dos bens subtraídos é de R$ 123,10 (cento e vinte e três reais e dez centavos), o que, a princípio atrairia a aplicação do princípio da insignificância a luz do entendimento dos Tribunais Superiores.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, observo que o apelante responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de furto (Processo nº 0004489-09.2023.8.08.0048), além de ser réu em ação penal por importunação sexual (Processo nº 0003840-50.2019.8.08.0048) e possuir condenação anterior pela prática do crime de estupro de vulnerável (Processo nº 0027472-08.2015.8.08.0048).

Portanto, não é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o réu não preenche os requisitos exigidos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentido eis a jurisprudência:

“A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)”

II – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DO REGIME

A douta defesa requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da valoração negativa dos antecedentes ao argumento de que a ação penal utilizada para tal fim já ultrapassou o lapso temporal de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não podendo, portanto, ser considerada como maus antecedentes.

Todavia, entendo que referido pleito não merece acolhida, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis como,

in casu,

a existência de maus antecedentes.

Ademais, ainda que decorrido o prazo de cinco anos do cumprimento da pena anterior, esta pode ser considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes, nos termos da orientação consolidada nos tribunais superiores.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES . PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818 . 2. Agravo regimental desprovido.(STF - RHC: 207471 SP 0007815-59.2021 .3.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2022)”

No que concerne o regime inicial para o cumprimento da pena entendo, que o magistrado sentenciante foi assertivo ao fixar o regime semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente
e possui maus antecedentes
, por isso mantenho o regime fixado
pelo d. Magistrado de primeiro grau.

Eis a transcrição do artigo 33, alínea “c”, Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena

far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.